Tribunal: TJMT
Processo: 1004832-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004832-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (AGRAVANTE), JOSE YOUSSEF MERHI - CPF: 003.742.701-63 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que declarou a prescrição
do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa n. 41332/2017 com vencimento em 12/03/2013, 15/04/2014 e 17/04/2015.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não ocorreu a prescrição do crédito tributário, uma vez que observado o prazo para ajuizamento de cobrança judicial dos mesmos, em contrapartida a inércia da agravada em cumprir a sua obrigação tributária, além da morosidade do sistema Judiciário.

Assevera o regular procedimento fiscal, com a observação irrestrita dos marcos temporais, não incorrendo em prescrição.

Afirma a necessidade de aplicação dos precedentes do Julgamento do processo 07253521520218070000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento.

A Agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que declarou a prescrição
do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa n. 41332/2017 com vencimento em 12/03/2013, 15/04/2014 e 17/04/2015.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
o lançamento do IPTU é feito de ofício pelo Fisco, ao início do Exercício Fiscal, ou seja, o lançamento ocorrerá todo dia 1º de janeiro, e, conforme Súmula 397 do STJ, considera-se notificado o contribuinte quando do envio do carnê de pagamento ao seu endereço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.641.011/PA
e do
REsp 1.658.517/PA
, submetidos ao rito dos Recursos Repetitivos, cadastrados sob o
Tema 980/STJ
, definiu que 'o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

Assim,
in casu
, o Fisco municipal ajuizou a presente execução fiscal em 19 de outubro de 2020 para cobrar o crédito tributário vencidos em 12/03/2013, 15/04/2014 e 17/04/2015.

Sendo assim, e sem delongas, quando do ajuizamento da execução (19/10/2020), já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desse modo, conclui-se que o débito se encontra eivados pela prescrição.

Diante das considerações expostas e de acordo com os precedentes do STJ, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Sendo assim, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024